Tribunal: STF
Processo: AI 262967
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver
ofensa,
por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
extraordinário. 3.
Se, para dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz,
por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma
infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do art.
102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de prequestionamento dos
dispositivos constitucionais tidos como violados. 5. Agravo regimental
desprovido.